Tribunal: TJDFT
Processo: 0738360-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738360-22.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL GOMES DE ALMEIDA RECORRIDA: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. ENFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO. PROCEDIMENTO DE CATETERISMO. URGÊNCIA CONFIGURADA. CONTRATO AINDA EM PERÍODO DE CARÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA No 597/STJ. RECUSA DE COBERTURA. ILICITUDE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS NO CASO CONCRETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, não sendo permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no Juízo de origem, à exceção de matérias de ordem pública, e se a parte provar que deixou de propor determinada questão no Juízo inferior por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil. 1.1. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente terá interesse recursal em relação às questões debatidas e resolvidas na instância antecedente. 1.2. Especificamente no caso do recurso de apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na sentença recorrida. 1.3. Observado que a parte apelante teceu considerações acerca da necessidade de perícia prévia como condição para a aprovação da cobertura médica somente por ocasião da interposição da apelação cível, não tendo tal questão sido submetida à análise do Juízo de origem, mostra-se evidenciada a inovação recursal, dando ensejo ao não conhecimento do recurso em relação a este ponto. 2. De acordo com a Súmula n. 597 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas contado da data da contratação. 2.1. Demonstrado, no caso concreto, que o procedimento de cateterismo foi prescrito ao autor em caráter de urgência, decorrente de quadro de infarto agudo do miocárdio, mostra-se ilícita a recusa de cobertura por parte da administradora do plano de saúde, com base na tese de necessidade de cumprimento de prazo de carência. 3. Tendo em vista que, a despeito da recusa indevida de cobertura do tratamento de urgência, o autor foi submetido ao procedimento prescrito, por força da decisão concessiva da tutela de urgência, sem que houvesse notícia de agravamento de seu quadro de saúde, os percalços experimentados devem ser considerados dissabores decorrentes do descumprimento de obrigação contratual, circunstância que afasta o reconhecimento do direito à indenização por danos morais. 4. Empreendida a parcial reforma da sentença, tendo em vista que sobejará, tão somente, a obrigação de fazer, a qual não encarta conteúdo econômico, tem-se por impositiva a fixação dos honorários mediante apreciação equitativa, na forma prevista no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. 5. Recurso de apelação conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. Honorários de sucumbência fixados mediante apreciação equitativa e redistribuídos de forma proporcional. O recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como 1°, inciso III, 5°, 6°, e 196, todos da Constituição Federal, e à Lei 10.741/2003, ao argumento de que a simples recusa indevida das operadoras de planos de saúde em não autorizar o tratamento necessário ao segurado seria hipótese de indenização por danos morais, tendo em vista a situação de aflição e angústia do segurado, comprometendo a sua enfermidade. Afirma ofensa ao direito à saúde. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requer a majoração dos honorários advocatícios de forma integral em desfavor da recorrida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral” (AgInt no AREsp 1771663/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 15/10/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.970.665/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe 3/5/2023. Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 2.139.412/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, a decisão proferida nos EDcl no AREsp 2.267.188, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023. Tampouco caberia dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 1°, inciso III, 5°, 6°, e 196, todos da CF, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Da mesma forma o apelo não deve seguir em relação à indigitada ofensa à Lei 10.741/2003, pois “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). A corroborar: AgRg no AREsp 1.968.089/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 9/3/2023. Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios de forma integral em desfavor da recorrida, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027